Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FRAUDE À MEAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUNICÁVEL. COMPROVAÇÃO.
1. A fraude à meação se consubstancia no emprego de artifícios tendentes a falsear o resultado da partilha por parte de um cônjuge/companheiro em desfavor do outro, por meio da dilapidação do patrimônio comunicável, da realização de negócios jurídicos à revelia do parceiro, dentre outros modos.
2. A prova constante nos autos evidencia que na constância da união estável, o ex-companheiro adquiriu automóvel e o registrou em nome do irmão, a fim de impedir que o bem fosse objeto de partilha.
3. A despeito de ter sido franqueada oportunidade para comprovar suas alegações, os apelantes não apresentaram nenhum elemento de prova acerca da regularidade da suposta transação.
4. Negou-se provimento ao recurso.